Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DENOMINADA DE SOBREPARTILHA. QUESTÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, que declinou da competência para processar e julgar ação de sobrepartilha, e o Juízo da Vara Cível do Paranoá, que não acolheu o declínio, sustentando ser da competência do juízo de família o julgamento das sobrepartilhas derivadas de partilha anterior. A ação, embora intitulada como sobrepartilha, envolve pedido de obrigação de fazer, reparação de danos e divisão de valores decorrentes de negócio jurídico firmado por ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo da Vara de Família ou ao juízo da Vara Cível processar e julgar ação nominada como sobrepartilha, cujo conteúdo diz respeito a controvérsia patrimonial decorrente de negócio jurídico celebrado após a dissolução do matrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo de Família, conforme art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), é de natureza especializada e restrita às ações de estado e questões conexas.
4. A ação em análise, embora intitulada como sobrepartilha, não trata de bens sonegados, litigiosos ou descobertos após a partilha, mas sim de obrigação de fazer e indenização derivadas de negócio jurídico particular.
5. Não subsistindo relação jurídica familiar a justificar a competência da vara especializada, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Cível para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Ação denominada como sobrepartilha, mas com conteúdo patrimonial autônomo decorrente de negócio jurídico particular, deve ser processada e julgada pelo Juízo Cível. 2. A competência do Juízo da Vara de Família é restrita às hipóteses previstas taxativamente na Lei no 11.697/2008, não se aplicando a demandas de natureza exclusivamente patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 669; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1661773, 0739893-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira; Acórdão no 1766641, 0724126-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna.